Tribunal: STF
Processo: RHC 122131
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
EMENTA 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO DENEGADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PECULATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ARTIGOS 288, 312 E 299 DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRELIMINAR. ART. 514 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO EFETIVO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 



    2. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos, quando manifesta a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas.



    3. A denúncia revela ocorrência de fato típico com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. 



    4. Ausência de notificação do denunciado para apresentação da defesa preliminar prevista no art. 514 do Código de Processo Penal. 



    5. O princípio maior que rege as nulidades é o de que sua decretação não prescinde da demonstração do prejuízo, conforme o art. 563 do Código de Processo Penal. Não se prestigia a forma pela forma, com o que, na ausência de prejuízo, o ato deve ser preservado. 



    6. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.